Tribunal: TJBA
Processo: 8062597-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062597-50.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAROLDO SANTOS NEIVA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A 1º TENENTE E RECEBIMENTO DE PROVENTOS COMO CAPITÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA SESSÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062597-50.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante HAROLDO SANTOS NEIVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento, nos termos do voto da relatora.